Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020064-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DIAMANTINO
Agravante : QUALYQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.
Agravados : VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros
Número do Protocolo: 1020064-36.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALYQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual (...) c/c Denúncia do Contrato de Distribuição Exclusiva (...), Reparação por Danos Morais e Perdas e Danos” (Proc. no 1001160-84.2019.8.11.0005), ajuizada contra a agravante por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros, entre outras deliberações rejeitou a exceção de incompetência suscitada em sede de contestação por entender que o foro competente para dirimir controvérsia envolvendo contrato de representação comercial é sempre o do domicílio do representante comercial, nos termos do art. 39 da Lei no 4.886/1965, e, em outra frente, “tendo em vista a total inércia da parte ré em cumprir a decisão liminar (...), (fixou) o prazo de 30 (trinta) dias para que a ré remova os produtos que estão em depósitos nas unidades da autora, o que deverá ser comprovado nos autos, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite total no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (cf. Id. no 58296955 - pág. 19/21 e 175/179).
A agravante expõe que atua na área de “produção, industrialização e comercialização de insumos agrícolas, (e que), no dia 10 de maio de 2016, as partes em litígio firmaram Contrato de Distribuição Exclusiva, o qual previa que a agravada (empresa Via Fértil Produtos Agropecuários), durante o período de 5 (cinco) anos, seria a distribuidora exclusiva da marca AMINOAGRO em alguns municípios de Mato Grosso”, e afirma que, diferentemente da premissa adotada pela decisão agravada, “o negócio existente entre as partes não é de representação comercial, mas sim de distribuição, que é regrada pelo Código Civil nos artigos 710 e seguintes”, e sendo assim a competência para o processamento da ação deve necessariamente observar o disposto no Código de Processo Civil, de modo que, uma vez que tanto o foro eleito contratualmente (CPC, art. 63) quanto a matriz da empresa (CPC, art. 46 c/c art. 53, III, “a”) correspondem à comarca de Indaiatuba-SP, não há dúvida de que este é o Juízo competente para processar e julgar a ação.
Argumenta que, sob perspectiva diversa, “com base nos endereços das empresas envolvidas, não há nada que justifique a distribuição da ação na comarca de Diamantino-MT”, pois, ainda que admitida a fixação da competência em função de critérios favoráveis aos agravados, “o natural seria a escolha do foro de seu estabelecimento (matriz), onde os negócios aconteceram, onde consta como endereço da agravada em contrato, qual seja, a comarca de Tangará da Serra-MT”, e não o local em que se localiza uma de suas diversas filiais espalhadas pelo Estado (comarca de Diamantino-MT).
Diz que “a decisão recorrida também é passível de correção por fixar multa diária antes de ter analisado os termos da contestação (...), (afinal), ao contrário do que dispôs (o magistrado), não há falar em preclusão da discussão a respeito da remoção dos produtos, uma vez que a matéria foi impugnada em sede de contestação (...), mas, até o momento, não foi analisada pelo Juízo”, e, no mesmo toar, que “o arbitramento de multa (...) sem prévia análise de suas razões, ou seja, sem dar qualquer resposta aos questionamentos (feitos) na defesa, mostra-se abusivo, uma vez que, somente após os esclarecimentos solicitados, a remoção poderá ser feita sem ocasionar prejuízo à instrução desta ação”, ressalvando que “jamais descumpriria a ordem judicial, mas, diante dos esclarecimentos prestados e do requerimento de revogação da ordem, estava aguardando a manifestação do Juízo a respeito do assunto”.
Sustenta que “comprovou que os seus produtos têm qualidade e autorização para serem comercializados”, como também que “a relação entre as partes é de distribuição, portanto, os produtos foram vendidos para a agravante, e não há qualquer lei que (lhe) obrigue a recebê-los de volta. E mais, a ordem de remoção dos produtos não levou em conta que boa parte já se encontra vencida, como apurou a fiscalização do MAPA, portanto, não tem mais qualquer utilidade e apenas gerarão gastos desnecessários”, sendo que, ainda na peça contestatória, “indicou que os produtos vendidos para a agravante estavam mal armazenados, sendo que a fiscalização do MAPA também constatou tal ocorrência (...), e, como é sabido, os insumos agrícolas devem ser armazenados em locais adequados (armazéns), para não sofrerem as consequências do tempo, pois, se forem guardados incorretamente, perderam a eficiência para o fim que foi produzido”.
Alega, no mais, que “a ordem de remoção deixou de observar as consequências da remoção dos produtos, tais como o valor dos custos para a retirada, transporte e segurança dos produtos, perda de oportunidade de vendas na região enquanto não houver uma decisão final neste processo, perda dos produtos e danos ao meio ambiente pela destruição necessária dos mesmos, em razão do vencimento, além da diminuição da possibilidade do recebimento do pagamento caso a agravada venha a sucumbir na ação”, e se queixa que “a agravada em momento algum indicou quais são os produtos e quantidade a ser removido, o que já dificulta a (sua) ação, uma vez que sequer sabe quais veículos terá que dispor, bem como do espaço para o seu armazenamento”, e, ainda, de que a multa foi arbitrada em valor excessivo e desproporcional às circunstâncias envolvidas no caso.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de incompetência, “determinando-se a remessa dos autos para a comarca de Indaiatuba/SP, bem como seja revogada a ordem de remoção dos produtos vendidos pela agravante para a agravada”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 58284998).
É a suma.
D E C I D O
A ação é de rescisão contratual, girando o mérito em torno das estipulações do “Contrato de Distribuição Exclusiva” em que a ré/agravante Qualyquimica figura como fornecedora de produtos, enquanto a autora/agravada Via Fértil Produtos Agropecuários aparece como distribuidora (cf. Id. no 58284999 - pág. 53/58), pacto cujo objeto está assim expressamente delimitado entre as contratantes:
“1. OBJETO DO CONTRATO. 1.1. A VIA FÉRTIL assume por um período de 5 (cinco), após a assinatura do Contrato, a obrigação de aderir como distribuidora nos produtos QUALYQUÍMICA, a partir da data de assinatura do presente Contrato, nas cidades de Tangará da Serra, Diamantino, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Brasnorte, Nova Maringá, Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda. A QUALYQUÍMICA se compromete a manter como distribuidora exclusiva na região para a marca AMINOAGRO a VIA FÉRTIL, considerando as mesmas cidades de atuação acima especificadas” (cf. Id. no 58284999 - pág. 53)
Conforme já relatado, ao contestar o pedido, a Qualyquimica arguiu a incompetência do Juízo de origem ao argumento de que, como se trata de contrato de distribuição, e não de representação comercial, a competência para processar e julgar qualquer litígio derivado do contrato é do Juízo da comarca de Indaiatuba-SP, pois este é o foro eleito contratualmente (cf. Id. no 58296951 - pág. 128).
Ao apreciar a questão, o MM. Juiz a decidiu assim:
“A exceção de incompetência não merece prevalecer.
Representante Comercial é um profissional especializado em vendas, responsável por difundir e negociar produtos de terceiros em troca de comissões. Seu ofício é regulamentado pela Lei Federal de no. 4.886/65, que, ao longo de seus 49 artigos, define não apenas as linhas gerais e requisitos para exercer tal atividade, como também uma série de direitos e prerrogativas especialmente delineadas para evitar que a disparidade de forças entre representado e representante torne o contrato ruinoso ou aviltante para o último.
No rol de prerrogativas básicas, encontra-se o art. 39 da Lei no 4.886/65 que define o foro do domicílio do representante como competente para julgamento das eventuais controvérsias surgidas na relação com o representado. Significa dizer, qualquer demanda judicial que tenha por objeto a discussão de algum aspecto derivado do contrato de Representação Comercial deverá ser proposta no local em que o representante esteja estabelecido. Trata-se de medida adotada no intuito de facilitar o acesso do representante comercial ao Judiciário, já que, de regra, sua atuação e estrutura restringem-se a uma específica localidade, ao passo em que o representado opera em âmbito territorial sensivelmente mais extenso, com estrutura superior e mais complexa.
(...)
Ora, tratando-se de norma especial, estabelecendo expressamente o foro específico para ajuizamento de ações embasadas em contrato de representação comercial, afastam-se as regras gerais previstas no Código de Processo Civil, revelando-se inócua a cláusula contratual que preveja o deslocamento da competência para foro diverso daquele previsto na lei especial.
(...)
De outro lado, é evidente que a cláusula de eleição de foro importará em prejuízos à parte autora, que deverá se deslocar de sua sede em Diamantino/MT para comarca situada no estado de São Paulo, para acompanhar o trâmite processual.” (cf. Id. no 58296955 - pág. 19/21).
Admito que, conquanto em análise inicial, desponta muitíssimo relevante o fundamento recursal de equivoco da premissa adotada pela decisão agravada quanto à natureza da relação comercial existente entre as partes, pois, com efeito, há sensível diferença entre o contrato de distribuição e o de representação comercial, e, no caso, ao que tudo indica, o negócio firmado entre as partes é o de distribuição, espécie de contrato de colaboração que desponta bem caracterizado, por exemplo, do simples fato de que a Via Fértil não agia em nome e por conta da Qualyquimica, mas sim revendia, em regime de exclusividade, os produtos por ela fornecidos aos consumidores finais de dada região, o que representa justamente o modus operandi típico à modalidade de contrato de distribuição; aliás, quanto à diferenciação entre o contrato de distribuição e o de representação comercial, revela-se bastante pertinente a elucidação pedagógica feita pelo STJ acerca da matéria:
“Enquanto a atividade do representante comercial fica limitada ao agenciamento de propostas ou pedidos em favor do representado, sendo a respectiva remuneração normalmente calculada em percentual sobre as vendas por ele realizadas (comissões), age o distribuidor em seu nome próprio adquirindo o bem para posterior revenda a terceiros, tendo como proveito econômico a diferença entre o preço de venda e aquele pago ao fornecedor (margem de comercialização)” (STJ - Terceira Turma - REsp 1799627/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 23/04/2019, DJe 09/05/2019)
Portanto, ao menos à primeira vista, considerando que não há motivo capaz de justificar a exclusão da cláusula contratual de eleição de foro (cf. cláusula 9.1. do Id. no 58284999 - pág. 57), tenho que é cabível e recomendável atribuir efeito suspensivo a este recurso, a fim de que o quadro fático e processual mantenha-se estabilizado e inalterado até o julgamento do mérito deste recurso.
Logo, admito a interposição recursal, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), determinando a suspensão do feito na origem, ficando o quadro provisoriamente assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator